Tribunal: STF
Processo: RE 1596780
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (CABERGS) contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. EXAME PET-CT. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE SEGURO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 469 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICABILIDADE DA LEI N° 9.656/98. PROCEDIMENTO INCORPORADO ÀS COBERTURAS MÍNIMAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI 9.656/98. DANO MORAL. MANTIDO. PRECEDENTES STJ. Á MAIORIA, CONHECERAM, EM PARTE, DO APELO E NEGARAM PROVIMENTO.“ (e-doc. 20)

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para indicar que o valor referente à compensação por danos extramatrimoniais corresponde a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (e-doc. 24, p. 3). 
Sustenta a recorrente violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, bem assim desconformidade com a tese firmada no julgamento do Tema nº 123 da Repercussão Geral.
Alega, nas razões do apelo extremo, que a parte recorrida deflagrou a ação na origem objetivando a "realização de exame médico denominado PET SCAN para diagnóstico do estágio do câncer que o acomete desde 2007", tendo sido proposto debate sobre a "obrigatoriedade do plano de saúde de autogestão em dar cobertura a procedimento não previsto na Lei n° 9.656/98 e sem a cobrança da coparticipação, partindo do pressuposto equivocado de que o contrato mantido entre as partes, anterior a vigência da Lei n° 9656/98, estaria automaticamente adaptado a novel legislação". 
Aduz que "acórdão recorrido equivocadamente entendeu pela aplicação automática do disposto na Lei n° 9.656/98 aos contratos antigos, sem atentar para o ato jurídico perfeito, esculpido no artigo 5°, XXXVI da CF: 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'."
Em seguida, o 3º Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento da marcha processual, para aguardar o julgamento do Tema n° 123 da repercussão geral (e-doc. 34). 
Com o julgamento do precedente vinculante por esta Corte, em 15/5/2025, o 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferiu despacho determinando o regresso dos autos ao órgão fracionário prevento para juízo de retratação (e-doc. 39). 
Após novo exame do feito, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não exerceu o juízo de retratação (e-doc. 44).
Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 47) e remetido ao STF.
É o relatório. Decido.
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:

“CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL interpôs recurso de apelação em face do julgamento parcial procedência de ação de ressarcimento de valores cumulada com pedido de indenização por dano moral ajuizada por PEDRO JOSE OLIVO (evento 3, PROCJUDIC1, p. 42).
[...]
Buscando a reforma da sentença, a parte ré apelou sustentando que, de acordo com o Anexo I da RN n° 211 da ANS, o exame PET SCAN ONCOLÓGICO faz parte da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde, porém condicionada à observação das Diretrizes de Utilização - DUT, a qual menciona taxativamente as condições que devem ser observadas pelas Operadoras de planos de saúde, sendo elas câncer pulmonar de células pequenas, linfoma e câncer colo-retal. Considerando que o autor é portador de câncer metastático em outros órgãos, não preenche as condições estabelecidas na DUT. Subsidiariamente, pugna pela incidência da coparticipação no percentual de 30%. Rechaça a condenação ao pagamento de indenização por dano moral (evento 3, PROCJUDIC2, p. 19 ).
[...]
Em que pese os fundamentos apresentados pela parte ré, estou confirmando o julgamento lançado a efeito no acórdão da apelação, por entender ajustado às circunstâncias do caso concreto. 
A relação jurídica havida entre as partes está jungida ao diploma consumerista, nos termos da súmula n.º 608 do STJ, segundo a qual 'aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão'.
Assim, incidem no caso em liça as normas protetivas do microssistema, que estabelecem ser direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas da maneira mais favorável à parte hipossuficiente e redigidas em destaque aquelas que acarretarem limitação de direitos. 
Dispõe o art. 6º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor:
[...]
A alegação de que o contrato em tela é anterior à vigência da Lei n.º 9.656/98, por si só, não afasta a incidência do mencionado diploma legal, por se tratar de norma de interesse público, com aplicação imediata. 
Por isso, incide em relações que, a despeito de nascidas em período anterior à sua vigência, devem sofrer os efeitos da nova lei, mormente no caso dos autos em que a parte ré não demonstrou ter oportunizado à parte autora a adaptação do contrato em momento oportuno. 
Acrescente-se que, dentre as exigências mínimas dos planos de saúde, prevê o art. 12, inciso I, alínea “b”, da Lei n.º 9.656/98, os serviços de apoio, diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente, in verbis:
[...]
Dessa forma, imperioso o reconhecimento de que as exclusões de cobertura devem estar expressa e destacadamente previstas no contrato, não podendo haver interpretação extensiva em desfavor do consumidor. 
Ademais, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.
Desta feita, a negativa de cobertura, como no caso em apreço, mostra-se abusiva e indevida.
[...]
No caso concreto, imperativa a consolidação do juízo de procedência parcial da ação em atenção à circunstância de que a demanda dirigida à cobertura de exame PET SCAN para investigação de metástases de câncer de rins foi ajuizada em 04/09/2012 e julgada procedente em parte em em 07/12/2012, portanto, há mais de 12 anos. 
Mostra-se, assim, imperativa a manutenção ao acórdão recorrido em sede de retratação, afastando-se a tese de exclusão de cobertura em face da inaplicabilidade da Lei n.º 9.656/98 e do CDC, dada à antiguidade do contrato, sob pena de ofensa à segurança jurídico e efetivo prejuízo à parte autora, na condição de consumidor, por mera adequação ao julgado paradigma. 
ISSO POSTO, em juízo de retratação, estou mantendo o acórdão recorrido, para os devidos efeitos." (e-doc. 47) (grifos acrescidos)

Como visto, o Tribunal de origem não fundamentou sua decisão  unicamente com base na Lei nº 9.656/98, sendo certo que concluiu pela conduta abusiva da parte recorrente amparado, também, no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o referido Tema nº 123 não se aplica ao caso dos autos.
Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema nº 123 da repercussão geral à hipótese dos autos. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.410.431/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 04/09/2023 - grifei).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.377.921/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/06/2022 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. SUSCITADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA INDIRETA. SUMÚLAS 279 E 454 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. II – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. IV – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2º e § 3º do mesmo artigo. VI- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE nº 982.744/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09/02/2017).

Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.438.381/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/06/2023; RE nº 1.382.442/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/05/2023; e RE nº 1.372.854/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 03/11/2022).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente